Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-73.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-73.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINI DALLA NORA - CPF: 041.368.871-24 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), T. A. SCHULTZ LTDA - CNPJ: 33.381.370/0001-75 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINI DALLA NORA - CPF: 041.368.871-24 (APELADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELANTE), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), T. A. SCHULTZ LTDA - CNPJ: 33.381.370/0001-75 (APELANTE), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – CONTRATO SIMULADO – REDISCUSSÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERO DESCONTENTAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000299-73.2022.8.11.0044

EMBARGANTE:

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

RAFAEL MARTINI DALLA NORA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado, para reformar a sentença, no que tange a condenação da requerida embargante ao pagamento de dano material, no valor de R$42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e por consequência, determinar que as custas processuais e honorários sucumbenciais sejam suportados integralmente pela parte demandada, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o c/c §11 do CPC.

Alega a empresa embargante, no que tange ao atraso na entrega do maquinário agrícola, que não havia um compromisso de entrega exato, mas apenas uma estimativa. Complementa que a plataforma foi entregue em 05/08/2021, antes da colheita ter sido finalizada, o que poderia excluir a responsabilidade por danos materiais e morais.

De outro lado, contesta a validade do contrato de locação do maquinário, alegando, para tanto, que a plataforma foi emprestada pelo tio de Rafael, razão pela qual entende que o contrato apresentado é simulado, apoiando-se em evidências como áudios e inconsistências nas provas documentais.

Explana que o
decisum
objurgado atribuiu os custos processuais integralmente à embargante Vence Tudo, apesar de Rafael ter obtido apenas 20% do valor indenizatório solicitado. Portanto, entende que essa decisão desconsidera o decaimento substancial da pretensão inicial de Rafael.

Menciona que o acórdão estipulou juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, em vez dos critérios legais do Código Civil (taxa SELIC e IPCA).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 246485161).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, aduz que os embargos têm caráter manifestamente protelatório e, com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, requer a aplicação de uma multa de 2% sobre o valor da causa, com possibilidade de aumento para até 10% em caso de reiteração (Id. 247927160).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não resta comprovada a relação de consumo entre as partes, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dado que o autor adquiriu o bem para sua atividade profissional.

O atraso na entrega do equipamento agrícola foi reconhecido e causou transtornos ao autor, que dependeu da contratação de serviços de terceiros para realizar a colheita. Isso gerou um estresse adicional que foi além de um mero incômodo, afetando diretamente sua capacidade de trabalho e planejamento.

Os danos morais devem ser arbitrados levando-se em consideração os impactos na vida pessoal e profissional do autor, tendo em vista que o atraso na entrega do equipamento o prejudicou em um momento crucial de sua produção. No caso concreto, a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados na sentença se mostra proporcional e razoável às circunstâncias, a não merecer qualquer reparo.

A documentação apresentada, incluindo contrato de locação de implemento agrícola e transferências bancárias, comprovam parte dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual apenas parte do valor deve ser deferido.”

Como cediço, os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão, e não reexaminar provas e fatos já analisados.

Entretanto, no caso concreto, tem-se claramente que o v. acórdão atacado já fundamentou adequadamente os pontos abordados pelas partes com base nos elementos presentes nos autos, sendo desnecessária uma nova análise dos mesmos aspectos.

Disso resulta dizer que a embargante Vence Tudo utiliza-se destes aclaratórios como instrumento para reavaliar questões já discutidas e decididas pelo Colegiado, como a
natureza do contrato
e o
compromisso de entrega do maquinário
, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

No ponto, reproduzo parte do excerto que bem explorou a questão impugnada,
verbis
:

“(...)
O ponto quanto ao ressarcimento do
aluguel do implemento agrícola
, tem-se que a defesa entendeu que o contrato formulado entre a autor e Pedro Dalla Nora (tio do autor) foi simulado, pois em conversas de áudio entre o demandante e o representante de vendas da requerida, Sr. Jeison Veneral, aquele disse que: “
já tem duas semanas que estou usando a plataforma do Pedro cara. Já estou abusando da boa vontade dele
”.

Conquanto o autor tenha afirmado que estava contando com a “boa vontade” do tio, não é possível concluir que a utilização do maquinário foi de forma gratuita, pois o autor colacionou nos autos os comprovantes de transferência a Pedro Dalla Nora, conforme documentos de Ids. 226904150 e 226904150, no valor de R$38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), e outra no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), totalizando a quantia de R$42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais).

De mais a mais, evidencia-se que o autor apresentou um orçamento de aluguel da plataforma no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por hectare (Id. 226904154), enquanto o tio alugou por R$50,00 (cinquenta reais) por hectare colhido, conforme consta no contrato juntado ao Id. 226904150 - Pág. 4.

Portanto, a “boa vontade” pode ser do tio ter locado o equipamento por um valor menor que o comum, ou ainda, porque o aluguel não era o ramo de atividade dele.

Necessário frisar que equipamentos agrícolas, como plataformas, tratores, colheitadeiras e outros implementos, são bens de valor elevado, que demandam custo de manutenção, desgaste natural e risco de danos durante o uso.

Emprestar um equipamento agrícola sem nenhuma compensação financeira também implica assumir riscos e responsabilidades que, em regra, as partes evitam sem algum tipo de proteção financeira.

Em razão disso, não é possível concluir que o empréstimo foi gratuito, pois essa afirmação precisa ser cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerida, na forma do art. 373, II, do CPC.

Portanto, de rigor o ressarcimento do dano material na ordem de
R$42.100,00
(quarenta e dois mil e cem reais), porque devidamente comprovado. (...)”
(com destaques no original)

E no tocante à alegada incorreção na fixação da verba honorária, observa-se que o
decisum
impugnado reconheceu tanto a indenização por danos materiais quanto morais, sendo correto o ônus de sucumbência atribuído à ora embargante, pois, conforme fundamentado por esta Magistrada,
o valor da indenização em quantia inferior a pleiteada não implica sucumbência recíproca
.

Por fim, infere-se que o acórdão determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Esse critério foi adotado em consonância com o entendimento jurisprudencial e com a natureza da obrigação, proporcionando uma atualização justa do valor devido.

Assim, os declaratórios não se prestam para modificar o critério de juros e correção escolhido pelo Tribunal, especialmente quando já fundamentado.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, deve ser rejeitado o recurso, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a parte embargante opôs

estes embargos declaratórios com o objetivo de suprir vícios de omissão e contradição, e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024